Tribunal: TJDFT
Processo: 0735994-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO CREDOR. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE DO ART. 525, § 1o DO CPC. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por força do princípio da especialidade, em que a norma especial (da execução) prevalece sobre a norma geral (do processo de conhecimento), não é possível reconhecer o cabimento da condenação da parte credora na obrigação de pagar valor supostamente cobrado em excesso, nos termos do art. 525, §1o, do CPC, que prevalece sobre a regra inserta no art. 940 do Código Civil.
2. A divergência quanto ao valor do débito ou mesmo a cobrança a maior não configura a alegada má-fé do credor (Súmula 159 do STF).
3. A condenação por litigância de má-fé exige comportamento censurável, dolosamente direcionado à violação de bem jurídico ou gravemente negligente. O simples fato de a parte interpor recurso, por si só, não o qualifica como protelatório, para implicar na condenação por litigância de má-fé.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.